Tribunal: CARF
Processo: 13987.720155/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13987.720155/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.642 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ BRAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de
julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação a omissão de rendimentos, no valor de R$
9.580,36, e na parte conhecida negar-lhe provimento, para manter o lançamento remanescente e
as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13987.720155/2013-84
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720155/2013-84

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/51):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
05, em 03/06/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2008, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pelas pessoas
jurídicas CELESC Distribuição S/A, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e
Fundação CELESC de Seguridade Social, nos valores de R$ 9.580,36, R$ 10.928,48
e R$ 273.147,30, respectivamente.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 10/01/2013, a impugnação
de fls. 02, alegando em suma, que todos os rendimentos são isentos por tratarem-se
de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
São considerados isentos apenas os rendimentos decorrentes de aposentadoria ou
reforma auferidos por portador de moléstia grave nos termos do art.6°, inciso XIV, da
Lei n° 7.713/88.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto, importa
em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Cientificado da decisão, em 23/06/2015 (fls. 57), o contribuinte, em 23/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/69), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação
em relação aos rendimentos recebidos da CELESC Distribuição S/A e quanto ao não
conhecimento da impugnação em relação aos rendimentos recebidos da CELESC de Seguridade
Social, cuja matéria encontra-se sob judice, ao teor das razões suscitadas na peça recursal.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/92.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720155/2013-84

Em 09/03/2021, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Gustavo
Faber de Azevedo, ocorrido em 17/11/2022, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 98),
sendo-me distribuído em 30/11/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça recursal, também insurge a
omissão de rendimentos recebidos da Fundação CELESC de Seguridade Social, no valor de R$
273.147,30.
Em relação a aludida matéria, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida
(fls. 50/51):
Finalmente, ao analisar os rendimentos auferidos pela Fundação CELESC de
Seguridade Social, pagos conforme o comprovante de rendimentos à fl. 12, detecta-se
que, dos documentos acostados aos autos, o impugnante ajuizou ação ordinária em
face da União Federal, nos autos do processo no 2008.72.00.010481-9, pleiteando a
isenção dos rendimentos ora analisados em razão da sua condição de portador de
moléstia grave.
A sentença (fls. 26 a 29), de 07/10/2011, defere a antecipação de tutela para suspender
a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos pagos pela entidade de
previdência privada, julgando procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à
isenção do IR sobre os proventos e o resgate recebidos de entidade de previdência
privada, condenando à União à restituição do imposto pago de forma indevida.
Da sentença, é possível verificar que foi deferida a tutela antecipada para suspender a
exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos recebidos pelo autor de
entidade de previdência privada. Assim, resta demonstrada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário referente ao IRRF dos proventos pagos a partir
da data da sentença.
Quanto ao crédito tributário ora analisado, decorrente da tributação dos rendimentos
referentes ao resgate e proventos da previdência privada pagos pela CELESC em 2008
(fl. 12), tem-se que seu mérito está sob análise do Poder Judiciário.
Uma vez submetida ao Poder Judiciário, a matéria não pode ser objeto de apreciação
no âmbito administrativo, cuja decisão não poderia se sobrepor à proferida
naquela esfera, à qual é dado examinar as questões de forma definitiva, com efeito
de coisa julgada.
O Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre o tratamento
a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase administrativa quando
o contribuinte opta pela via judicial, assim determina em sua conclusão:
“a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720155/2013-84

administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
(...)”
Diante do exposto, uma vez estar sub judice parte da notificação de lançamento objeto
deste processo voto no sentido de não conhecer da impugnação apresentada, quanto
ao assunto concomitante, mantendo o crédito tributário a ele referente, devendo
ser cumprida a decisão definitiva do poder judiciário.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente se socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os aludidos
rendimentos tidos por omitidos, obtendo provimento favorável a seu pleito com decisão judicial
já transitada em julgado - conforme se depreende, diga-se de passagem, da Informação SACAT -
PFN Ação Judicial 424/2015 (fls. 59/62), competindo à União restituir ao contribuinte o imposto
de renda pago indevidamente sobre seus rendimentos de aposentadoria e os resgates de
previdência privada por ele realizados no período de 01/1989 a 12/1995, exclusivamente,
contribuições estas que não foram comprovadas es nem incluídas nos cálculos apresentados,
inexistindo assim eventual restituição de IRRF sobre o resgate efetuado em abril de 2008, cujo
valor e a retenção na fonte realizada, estão sujeitos à apuração do IR no ajuste anual – não
remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e
nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também passou pelo crivo do judiciário, no
processo no 5006474-61.2012.404.7200 (2008.72.00.010481-9/SC), inclusive com sentença
parcialmente favorável ao contribuinte, cuja decisão já foi inclusive alvo de apreciação e
aplicação pela RFB, mediante revisão da DAA/2009 e ajuste do imposto a restituir a que faz jus,
com base no provimento judicial proferido – este Colegiado está impedido de apreciar a
presente demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à revisão da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio não há o que apreciar, porquanto a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Portanto, não conheço do recurso neste ponto.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720155/2013-84

Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 9.580,36, recebidos da CELESC Distribuição S/A, por ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos legais a motivar o pedido de isenção em face da
moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido de afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/51), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Como se pode perceber, a DRJ/SPO indeferiu o pedido, sob o fundamento de que
não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal, em relação a
natureza dos rendimentos recebidos, os quais decorreram de trabalho assalariado (fls. 50),
portanto fora do espectro de incidência da norma isentiva.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, vale destacar, de início, que a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
necessários à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem
necessariamente ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – pois,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.642 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720155/2013-84

os rendimentos tidos por omitidos decorreram da contraprestação pelo trabalho assalariado (fls.
11), logo não são atingidos pela isenção – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que foi satisfeito – o laudo pericial emitido pela Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Tijucas, reconheceu a moléstia (cardiopatia grave) a partir de
10/05/2007 (fls. 21), situação inclusive aquiescida pela decisão recorrida.
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 63:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN) – embora considerando que o Recorrente teve
seu pedido médico deferido e reconhecido, por outro lado e em contrapartida os rendimentos
tidos por omitidos referem-se à verba salarial decorrente de atividade laboral ativa – não há
como reconhecer o direito ao benefício fiscal no caso concreto, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação a omissão de rendimentos, no valor de R$ 9.580,36, e na parte conhecida NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Original